Tribunal: TCU
Processo: 016.353/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6542/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão em favor de Cristiane da Silva Melo (CPF XXX.226.115-XX), de Karina Santana Santos (CPF XXX.508.185-XX), de Kelly Roberta Ramos Alves (CPF XXX.077.965-XX), de Maria Simone Leal de Jesus (CPF XXX.413.065-XX), de Michel Décio da Silva Santos (CPF XXX.013.235-XX), de Roberta Espínola Santos (CPF XXX.558.805-XX), de Tammy Poliane Gomes Aleixo (CPF XXX.360.844-XX), de Tereza Lays Cavalcante Calheiros de Melo Vieira (CPF XXX.454.414-XX) e de Thiago Luiz Menezes Bastos (CPF XXX.638.655-XX) e prolatar a determinação abaixo indicada, de acordo com o parecer emitido pelo Ministério Público junto ao TCU: 1. Processo TC- Processo 016.353/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane da Silva Melo (CPF XXX.226.115-XX); Francine Melo Rosa Alves de Santana (CPF XXX.895.905-XX); Karina Santana Santos (CPF XXX.508.185-XX); Kelly Roberta Ramos Alves (CPF XXX.077.965-XX); Maria Simone Leal de Jesus (CPF XXX.413.065-XX); Michel Décio da Silva Santos (CPF XXX.013.235-XX); Roberta Espínola Santos (CPF XXX.558.805-XX); Tammy Poliane Gomes Aleixo (CPF XXX.360.844-XX); Tereza Lays Cavalcante Calheiros de Melo Vieira (CPF XXX.454.414-XX) e Thiago Luiz Menezes Bastos (CPF XXX.638.655-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Fazer o correspondente registro na ata da presente sessão de julgamento e, a partir daí, promover o envio da subjacente determinação interna para que, nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. promova a necessária diligência junto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares para que, sobre o ato de admissão de Francine Melo Rosa Alves de Santana (CPF XXX.895.905-XX), no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da presente deliberação, adote as seguintes medidas: 1.7.1.1. informe o TCU se o cargo de assistente social, ocupado pela interessada na Ebserh, bem como o outro cargo de assistente social, exercido na Universidade do Estado da Bahia (Peça 15), são pertencentes a quadro de pessoal da área de saúde, uma vez que essa acumulação de cargos não seria regular se o referido cargo integrar quadro normal de pessoal, em face do art. 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição de 1988 e do entendimento fixado pelo Acórdão 7859/2013-TCU-Primeira Câmara e pelo Acórdão 5086/2015-TCU-Segunda Câmara ; e 1.7.1.2. encaminhe a cópia da escala de trabalho a ser desempenhada pela interessada em cada um desses vínculos, a fim de aferir a compatibilidade de horários entre os dois vínculos públicos.